Tribunal: STF
Processo: AI 220724
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, APLICANDO SUA SÚMULA, CONSIDEROU QUE A MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA JÁ FIXADA.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas de natureza infraconstitucional, não existindo espaço, por isso, para seu exame, pelo STF, em sede de recurso extraordinário.
Incidência, ademais, dos óbices das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.